Tribunal: TJMT
Processo: 1076329-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076329-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATANAEL JESUS DA COSTA - CPF: 106.691.241-68 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076329-16.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
NATANAEL JESUS DA COSTA.

Recorrido:
BANCO SANTANDER S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente sustenta a invalidade da assinatura digital realizada por biometria, alegando ausência de mecanismos mínimos de segurança; invoca sua condição de hipervulnerabilidade tecnológica e financeira; afirma que o banco não comprovou a existência da reserva de margem consignável (RMC); pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e, ainda, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo, em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário decorrentes de alegada fraude bancária, acarreta nulidade da sentença e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, que alega fraude bancária, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável pela operacionalização, fiscalização e repasse dos valores consignados (art. 6º, da Lei n. 10.820/2003).

O Tema 183 da TNU e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que, em casos de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado descontado de benefício previdenciário, o INSS deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária.

A ausência do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.

A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, 114 e 485, VI; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, §§ 1º e 2º, incisos I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 51, IV, 55 e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.325, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.370.441/RS, DJe 13.05.2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.08.2020; TRF-1, AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, Primeira Turma Recursal, PJe Publicação 09.10.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 294258371, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Contratação digital - Ausência de mecanismos de segurança;

2)

Hipervulnerabilidade do consumidor;

3)

Cartão consignado - recorrido não apresentou a apontada reserva de margem consignada – RMC
;

4)

Restituição em dobro dos valores;

5)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

O reclamante, idoso de 73 anos, ajuizou reclamação em face do Banco Santander S.A., alegando que foi surpreendido com empréstimo referente à Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito (RMC), cujas cobranças vêm sendo descontadas desde o ano de 2019, totalizando o montante de
R$ 3.562,99 (três mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos),
contrato que afirma
desconhecer.

Assim, analisando atentamente os autos, observa-se que se discute descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, que afirma não ter contratado empréstimo consignado com o banco reclamado,
alegando ser vítima de fraude
.

Registre-se que,
nas situações em que se alega fraude na contratação de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário e a instituição financeira credora for a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, o INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

No entanto, nas situações em que se tratam de
instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, como nos autos, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira, consoante disposto no § 2º, incisos I e II, do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

A autarquia previdenciária deveria se acautelar e não autorizar desconto por banco diferente daquele autorizado a repassar valores para o segurado.

Este entendimento está em consonância com o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabeleceu:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II -
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é
subsidiária
em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques (REsp n. 2.135.325, DJe de 8/5/2024), evidencia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o INSS em demandas desta natureza, entendimento que, ademais, reforça a orientação já consolidada na decisão proferida no AgRg no REsp n. 1.370.441/RS (julgado em 7/5/2015, DJe de 13/5/2015).

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos
descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação
, conforme previsto no art. 114 do CPC. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece
a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença.

Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia,
configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95,
não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente
.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1.
A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
(...) (TJMT – N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) (grifei)

Nessa mesma linha, destaca-se o precedente do TRF-1:

VOTO-EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TEMA 183/TNU
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3. Inicialmente, é de se observar que a mensalidade foi descontada diretamente dos proventos da parte autora em favor do Banco Pan. Assim,
a análise da regularidade do negócio jurídico envolve a Autarquia, uma vez que o registro da negociação com a instituição e a parte autora somente poderia ser feito após a adoção de determinados procedimentos legais
, como por exemplo, a autorização formal do beneficiário a respeito da consignação
(...)
5.

Ao reconhecer
a natureza subsidiária da responsabilidade civil do INSS e admitir o benefício de ordem na hipótese de consignações fraudulentas, a TNU confirma haver litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a instituição financeira ou entidade beneficiária
, na medida em que ambos sofrerão os efeitos de eventual condenação, devendo todos serem incluídos no polo passivo.
(AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, MARCELO PIRES SOARES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, PJe Publicação 09/10/2022) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idoso de 73 anos, que afirma desconhecer qualquer contratação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Diante desse contexto, resta caracterizada a responsabilidade subsidiária da autarquia previdenciária e, por consequência, a obrigatoriedade de sua presença no processo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, conforme o art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo, portanto, imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de que a demanda seja proposta perante o juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC
,
restando

prejudicado

o recurso interposto pelo reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025